Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE MUNIÇÃO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e art. 15, ambos da Lei no 10.826/2003 e no art. 306, § 2°, da Lei n° 9.503/1997, visando a revogação da prisão preventiva.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal. Precedentes.
4. A manutenção da prisão preventiva é uma medida acautelatória, não punitiva, e visa resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem ofender o princípio da presunção de inocência.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.
_________
Dispositivo relevantes citados: CPP, art. 46; Lei no 10.826/03, art. 14; Lei no 9.503/97, arts. 15, 306, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1424904, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/05/2022; TJDFT, Acórdão 1316241, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2021; TJDFT, Acórdão 1659938, rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 09/02/2023.